Tribunal: TJES
Processo: 0016076-06.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016076-06.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONAS DAMACENA DA VITORIA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE

QUALIFICADO.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito. Precedente.

2. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de exame de local de morte violenta (fl. 43/53), assim como os indícios de autoria, já que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam a participação do recorrente, como um dos executores da vítima.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016076-06.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JONAS DAMACENA DA VITORIA

Advogado do(a) RECORRIDO: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por JONAS DAMACENA DA VITÓRIA, contra a decisão de pronúncia (fls. 254/256) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP) e o delito de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP).

Em razões, a defesa requer a absolvição sumária do réu, ante a inexistência de indícios de autoria ou participação.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de julho de 2018, no bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, a vítima assistia a um jogo de futebol, quando o denunciado e o menor C.F.D.M.M., a chamaram e começaram a efetuar disparos que lhe atingiram, ocasionando o óbito.

Descreve ainda a peça acusatória que o crime foi cometido no contexto do tráfico de drogas, já que o denunciado é apontado com gerente, e suspeitava que a vítima estaria repassando informações para o grupo rival.

Sobre a pronúncia, registro que o STJ possui pacífico entendimento de que aludida decisão finaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Quanto a materialidade, verifico a sua comprovação pelo laudo de exame cadavérico (fls. 36/40) e pelo laudo de exame de local de morte violenta (fl. 43/53).

De igual modo, presentes indícios de autoria, já que a testemunha reservada nº 01 (fls. 213) afirmou que presenciou os fatos, e viu o denunciado efetuando disparos contra a vítima.

E mais, as testemunhas preservadas nº 02 e 03 (fls. 212 e 214), também relataram que o acusado foi um dos executores da vítima.

Nesta esteira, percebe-se que o conjunto probatório converge com a acusação, sustentando um fundado juízo de suspeita quanto a participação do acusado nos fatos, motivo pelo qual deve ser afastada a tese defensiva de absolvição sumária.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4391546),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.